Tribunal: CARF
Processo: 10920.002419/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002419/2007-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.579 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
MALWEE MALHAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
AUTO DE INFRAÇÃO. DISPOSITIVOS LEGAIS INCONSTITUCIONAIS.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE. INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula 2 do CARF, bem como do art. 26-A do Dec. 70.235/72,
o CARF não tem competência para efetuar controle de constitucionalidade.
Assim, os argumentos que versem sobre tal matéria no Recurso Voluntário não
deve ser conhecidos.
REQUERIMENTO
INTIMAÇÃO
PARA
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO. PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAME E
JULGAMENTO SOBRE O PEDIDO.
A intimação para sustentação oral é feita nos termos das normas do processo
administrativo fiscal, sendo desnecessária o exame e julgamento sobre tal
pedido.
INTIMAÇÃO PARA ADVOGADO. SÚMULA 110. IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com a Súmula 110 do CARF, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
IRRF. ROYALTIES DE PAGAMENTOS/REMESSAS PARA O EXTERIOR.
ART. 710 DO RIR/99. OBRIGAÇÃO DA RETENÇÃO SURGE APENAS
QUANDO O VALOR DOS ROYALTIES É ENVIADO PARA O
EXTERIOR.
Para que surja a obrigação tributária de retenção na fonte, prevista no art. 710
do RIR/99, é necessário que os valores a títulos de royalties sejam enviados
para o exterior. Não há obrigação de retenção quando o pagamento é feito no
território nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, vencida a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva que negava provimento. O
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira não participou do julgamento e nem votou porque a
Conselheira Carmen já havia proferido seu voto em sessão anterior. Os Conselheiros Alexandre
Iabrudi Catunda e Paulo Mateus Ciccone acompanharam o Relator pelas conclusões.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002419/2007-52
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.579 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002419/2007-52

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Mauricio Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 998-1.022 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 07-25.652, da 3a Turma da DRJ/FNS (fls. 980-995), em sessão realizada na
data de 19 de agosto de 2011, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Contribuinte (fl. 555-592 e docs. anexos), de forma a manter o
crédito tributário lançado em desfavor da Impugnante.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 981-988.

Trata o presente processo de impugnação ao auto de infração de fls. 523 a 540,
por meio do qual é exigida a importância de R$ 1.513.139,80, acrescida de multa de
ofício ordinária de 75%, e juros de mora legais devidos à época do pagamento, a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, relativo a fatos ocorridos entre janeiro de
2002 e abril de 2004.
DA AÇÃO FISCAL
O lançamento fiscal foi efetuado com base nos arts. 710, 713, 717, 722 e 725
do Decreto n2 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), em razão de
a Contribuinte não ter efetuado a retenção e o subsequente recolhimento do imposto
incidente sobre importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para
o exterior a título de royalties.
No curso do procedimento fiscal, a autoridade fiscal intimou a 'Contribuinte a
apresentar comprovantes de pagamento de royalties devidos a WARNER BROS., cópia
do contrato de licenciamento, e informações referentes à escrituração contábil de tais
pagamentos. Ainda, a Contribuinte foi intimada a informar se houve recolhimento do
IRRF relativo ao pagamento dos royalties.
Em resposta, a Contribuinte apresentou os documentos acostados as fls. 08 a
109 e 112 a 521. Entre os referidos documentos, destacam-se quatro contratos (fls. 114 a
379), um para cada marca licenciada, e cópias de comprovantes de pagamento dos
royalties e de folhas do livro Diário nas quais foram registrados os fatos (fls. 380 a 521).
A Contribuinte também informou que, em relação aos royalties pagos
licenciante WARNER BROS. entre janeiro de 2002 e abril de 2004, não recolheu o IRRF
porque nesse período efetuou os respectivos pagamentos ao representante da licenciante
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.579 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002419/2007-52

no Brasil (WARNER BROS. SOUTH INC.), e que este último, por sua vez, realizava a
remessa ao exterior (cfr. planilhas de fls. 18 e 113). Nesse sentido, apresentou os
comprovantes de arrecadação de fls. 20 a 47, por meio dos quais se verifica que, no
período em referência, WARNER BROS SOUTH INC. (CNPJ 33.015.827/0001-28)
mensalmente efetuou recolhimentos sob o código 0422 (IRRF - ROYALTIES E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA).
No Relatório de Atividade Fiscal (fls. 541 a 549), a autoridade autuante
fundamentou o lançamento sob o argumento de que a Contribuinte efetuou pagamento de
royalties a residente ou domiciliado no exterior e que, à luz da legislação tributária,
encontrava-se obrigada a reter e recolher o imposto incidente exclusivamente na fonte.
Nesse sentido, destaca-se a conclusão da autoridade fiscal:
No presente caso, tem-se que o contribuinte, sujeito passivo da obrigação
tributária, na condição de responsável pela retenção e recolhimento do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), incidente sobre o pagamento de
royalties a residentes ou domiciliados no exterior, de que trata o art. 710 do
RIR/99, era a MALWEE MALHAS LTDA, devendo a mesma efetuar a retenção
e o recolhimento do IRRF, através do Documento de Arrecadação de Receitas
Federais - DARF, preenchido em seu nome e com o respectivo CNPJ.
A autoridade autuante considerou liquida a importância paga pela autuada a
título de royalties, razão pela qual procedeu ao reajustamento da base de cálculo,
estabelecido no art. 725 do RIR/99. 0 imposto lançado resultou da aplicação da alíquota
de 15% sobre a base de cálculo reajustada, e foi acrescido da multa ordinária de 75% e
dos juros de mora calculados à época do pagamento.
DA IMPUGNAÇÃO
Do auto de infração e do Relatório de Atividade Fiscal a Contribuinte teve
ciência em 20 de junho de 2007. Inconformada, em 16 de julho de 2007, apresentou a.
impugnação de fls. 551 a 588, mais anexos. Logo no início de sua petição, a Impugnante
afirma o seguinte:
Antes de adentrar no mérito da defesa, convém salientar que a presente
notificação fiscal não merece prosperar, primeiro, porque nada é devido ao
fisco a titulo de IRRF s/ royalties, segundo, porque está minudentemente
provado através das informações prestadas no Relatório de Atividade Fiscal,
que o imposto de renda retido na fonte sobre royalties, embora não tenha sido
recolhido diretamente pela fonte pagadora Malwee Malhas Ltda., o foi, pela
beneficiária, detentora das patentes - Warner Bros. Consumer Products,
CNPJ n2 33.015.827/0001-28, com sede à Alameda Rio Negro, n2 585, Bloco
B, 8 e 9 Andares - Alphaville, município de Barueri (SP) - comprovantes em
anexo.

DA INTERPRETAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS
Depois de narrar os fatos e de defender a tempestividade da impugnação, a
Contribuinte ataca o mérito do lançamento, inicialmente questionando a interpretação dos
dispositivos legais, levada a efeito pela autoridade autuante. Nesse sentido, afirma que
não restam dúvidas quanto A. obrigatoriedade de retenção de imposto de renda, quando
da remessa de royalties para o exterior. No entanto, segundo seu entendimento, no
presente caso, ao considerar que lhe recaia a obrigação de efetuar a retenção do imposto
na fonte, a autoridade fiscal conferiu aos dispositivos legais "interpretação extensiva ou
diversa, [...] criando inclusive, por ficção, nova base de cálculo".
Citando a doutrina, a Impugnante defende que "a interpretação da norma
material tributária deve, pois, ser estrita: não ampliar nem restringir". Afirma, ainda, que:
[..] caso quisesse o legislador fazer incidir o referido imposto sobre o valor
pago, a título de royalties, dentro do território brasileiro, como sugere esta
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.579 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002419/2007-52

Secretaria, teria ele, legislador, feito constar expressamente a disposição no
corpo da legislação tributária, o que não se evidencia em momento algum.

DA INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR
Em seguida, a Impugnante sustenta que não praticou o fato gerador do imposto
uma vez que não efetuou remessa de royalties ao exterior. Em razão de ter efetuado os
pagamentos a título de royalties a empresa domiciliada em território brasileiro e inscrita
no CNPJ, a Impugnante entende que não houve remessa ao exterior que justificasse a
incidência do IRRF ora lançado de ofício. Nesse sentido, destacam-se os seguintes
excertos da impugnação:
[..] observa-se que a exigência do fisco da forma como lavrada no presente
Auto de Infração, mostra-se devidamente equivocada, não podendo em
hipótese alguma, ser o contribuinte compelido a recolher IRRF sobre royalties,
sendo que não restou configurado em momento algum a hipótese de incidência
do fato gerador, qual seja, a remessa de royalties para o exterior.
[..] há que se ressaltar que todos os pagamentos, apontados pelo agente
fiscalizador como remessa de valores ao exterior, são de fato e de direito,
pagamentos realizados pela contribuinte diretamente a empresa beneficiária:
aqui no Brasil.
Note-se, que a legislação é bem clara, compete à fonte pagadora a retenção
do IRRF, quando e somente quando, envolver remessa de valores - royalties -
, para o exterior.
Ora, não houve remessa de valores a título de royalties, para o exterior, daí a
conclusão de que a Impugnante, não tinha a obrigação legal em proceder as
retenções e os recolhimentos na fonte.
Os documentos em anexo, comprovantes de depósitos, demonstram que os
valores repassados a título de royalties, o foram, diretamente para a Warner
Bros. Consumer Products, CNPI n 2 33.015.827/0001-28, com sede à
Alameda Rio Negro, n 2 585, Bloco B, 8 e 9 Andares - Alphaville, município
de Barueri (SP), na conta corrente do Banco do Brasil, Agência 1494-X- São
Paulo.
Dessa forma, sem que haja interpretação extensiva do conceito legal inerente
ao assunto, não há que se cogitar da obrigatoriedade da Impugnante, em reter
e recolher o IRRF, quando não há remessas/pagamentos de royalties ao
exterior. Tem-se, portanto, a completa ausência da hipótese de incidência do
imposto exigido.
[...]
Ora, se a constatação da hipótese de incidência, se revela pela remessa de
valores ao exterior, a título de pagamentos de royalties, e isto de fato e de
direito não foi verificado no caso em análise, não pode o fisco, responsabilizar
a Impugnante, pela retenção e recolhimento do IRRF, eis, que ausente o
critério material, qual seja, remessa de valores ao exterior.
A Contribuinte conclui este tópico afirmando que a exigência fiscal impugnada
corresponde a modalidade não prevista em lei, razão pela qual requer sua anulação.

DO RECOLHIMENTO EFETUADO PELA BENEFICIARIA DOS
PAGAMENTOS
Em outro ponto de sua impugnação, a Contribuinte alega que não era sua a
obrigação de recolher o imposto sobre os royalties:
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.579 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002419/2007-52

Com relação a este fato, é importante que se destaque que o IRRF s/ os
royalties pagos a Warner Bros do Brasil, foram devidamente e
tempestivamente recolhimentos aos cofres públicos, conforme se depreende
dos comprovantes de recolhimentos em anexo.
Note-se, não há inadimplemento da obrigação tributária, apenas e tão
somente, ei obrigação tributária foi cumprida pela beneficiária, em razão de
não haver repasse ao exterior, e sim diretamente ei empresa que também
possui domicílio no Brasil.
Deve-se considerar ainda, que no caso em espécie, afigura-se inconteste que a
contribuinte não laborou em erro, "deixando de recolher" o epigrafado
imposto, ao contrário, agiu em conformidade com a legislação em vigor,
deixando para quem de direito, neste caso a Warner Bros, a tarefa de proceder
os recolhimentos do IRRF, sobre os royalties.
Dessa forma, considerando que não houve infração a legislação em espécie, a
atitude do fisco representa uma verdadeira incursão no patrimônio privado,
tendo como fato gerador presumido/diverso do especificado em lei. Esta
postura é completamente incompatível com o direito ei propriedade e os
princípios da segurança jurídica, da tipicidade e da legalidade.
DA BENEFICIÁRIA DOS PAGAMENTOS
No ponto seguinte, a Impugnante refere-se à beneficiária dos pagamentos,
"vem atuando no Brasil desde os anos 20, quando montou sua operação de distribuição de
filmes no Rio de Janeiro".
Depois de apresentar uma breve evolução das operações da Warner Bros. no
Brasil, a Impugnante o seguinte:
Como se pode observar, trata-se de empresa multinacional, que atua no Brasil,
desde 1920, e que mantém aqui, no país, filial, sujeita as imposições legais
tributárias, as quais são aplicáveis a qualquer empresa, seja ela nacional ou
estrangeira. Apenas para constar, a Warner Bros, no Brasil está domiciliada
Alameda Rio Negro, n 2 585, Bloco B, 8 e 9 Andares - Alphaville, município
de Barueri (SP).
O que se pretende com essas afirmações, nada mais 6, do que demonstrar que
os valores pagos a título de royalties, ocorreram dentro da mais absoluta
normalidade, e, devido a Warner ter base de operações em território pátrio,
com - endereço e domicílio fixos, os pagamentos de royalties, não são
implementados via remessas de valores ao exterior, e sim, através depósito
bancário, em operação bancária tipicamente interna, em conta da
beneficiária aqui no Brasil, qual seja:
Titular da Conta: Warner Bros. Consumer Products.
CNPJ n° 33.015.827/0001-28.
Endereço: sede ei Alameda Rio Negro, n2 585, Bloco B, 8 e 9 Andares -
Alphaville, município de Barueri - SP.
Banco: Banco do Brasil S/A.
Agência: 1494-X- São Paulo.
Como se pode observar está devidamente comprovado através dos
demonstrativos de depósitos em anexo, que os pagamentos a título de royalties,
foram feitos internamente, não havendo que se falar em remessas ao exterior.
Portanto, por conclusão óbvia, a tarefa de recolher o IRRF, fica a cargo da
própria beneficiária, razão pela qual não caberia a Impugnante reter, e
tampouco recolher o IRRF sobre royalties.
[...]
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.579 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002419/2007-52

Noutro norte, mesmo entendendo não ser sua a responsabilidade nos
recolhimentos exigidos pelo fisco através da combatida autuação fiscal, por
dever de zelo, boa-fé e sobretudo, de transparência processual; a Impugnante
junta à presente defesa, cópia dos Darf's fornecidos pela própria Warner,
demonstrando de forma cabal os recolhimentos do IRRF, incidentes sobre os
royalties pagos pela Impugnante.
Assim, não restam dúvidas que não há imposto sonegado no presente caso, e
tampouco responsabilidade da Impugnante 'em proceder a retenção e
recolhimento do IRRF sobre os royalties pagos a beneficiária, tendo em vista
que a mesma está sediada em território brasileiro, onde recebe diretamente,
não só da Impugnante, mas de todas as empresas licenciadas, os respectivos
royalties.

DA ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA - VEDAÇÃO À BITRIBUTAÇÃO
Segundo a Impugnante, "a exigência do fisco, personificada através da
combalida autuação fiscal, gerará inevitavelmente o fenômeno jurídico da bitributação".
De modo a evidenciar a "preocupação" do legislador em evitar a bitributação, a
Impugnante faz referência as disposições legais relativas à incidência do imposto sobre
rendimentos auferidos no exterior por pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil.
E assim segue a Impugnante em sua argumentação:
[..]analisando o casu in concreto, é possível perceber que a renda paga pela
Impugnante à beneficiária (Warner Bros) a título de royalties, sofreria
inevitável bitributação, caso acolhidos os argumentos aduzidos na autuação
fiscal em comento.
[...]
Ora, a operação sugerida pela SRF, aplicável ao caso presente é exatamente
esta, pois, faria com que as partes envolvidas pagassem duas vezes o mesmo
tributo, sobre a mesma base de cálculo, qual seja pagamento de royalties.
Ao mesmo tempo, repisa-se, que a operação realizada pela Impugnante, em
nenhum momento envolveu a remessa de valores ao exterior, razão pela qual,
não tinha e não tem a obrigação legal em reter e recolher o IRRF, devido a
completa ausência de determinação legal.
Essa obrigação, ficou a cargo da beneficiária dos royalties, que ao que tudo
indica, pelos comprovantes anexados, recolheu tempestivamente os tributos
gerados pela operação em análise.
Ante o exposto, tem-se por completamente ilegal a exigência representada pela
epigrafada autuação fiscal, razão pela qual deve ser declarada nula de pleno
direito.

DA IMPOSSIBILIDADE DE REAJUSTAMENTO DA BASE DE
CÁLCULO
Neste tópico de sua impugnação, a Contribuinte alega que antes do vencimento
da obrigação tributária não há qualquer validade jurídica na estipulação de juros
compensatórios.
Nesse sentido, destacam-se os seguinte excertos:
Não havendo fruição do capital estatal nas mãos do contribuinte, a cobrança
de qualquer encargo financeiro que não o principal da obrigação tributária,
antes do seu vencimento no prazo legal, é cristalinamente inconstitucional e
ilegal.
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.579 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002419/2007-52

[..]
Não oferta o Poder Público, direta ou indiretamente, antes do vencimento da
obrigação da obrigação tributária, qualquer capital para utilização do
contribuinte. E este, o contribuinte, que compulsoriamente dá ao Estado, no
vencimento da obrigação tributária, segundo lhe determina a lei, parcela de
seu capital para a gestão da coisa pública.
Portanto, se o contribuinte não goza de bem público antes do vencimento da
obrigação tributária, no prazo legal, não existem motivos, nem legais e
tampouco contratuais, para que sejam cobrados juros compensatórios, afinal
estes apenas, são devidos quando o devedor usufrui licitamente do capital
alheio, embasando-se em contrato ou norma legal.

DA INAPLICABILIDADE DA TAXA SEL1C
Segundo a Impugnante, "a taxa Selic não deve ser aplicada na cobrança do
débito fiscal". Nesse sentido, fazendo remissão ao art. 161 do CTN, a Contribuinte
apresenta as seguintes alegações:
Da simples leitura da norma infere-se que apenas com disposição expressa de
lei ordinária acerca do cálculo dos juros moratórios sobre as obrigações
tributárias, este poderá ser superior à taxa de 1% ao mês.
Diante de tal constatação, impõe salientar que a Lei n2 9.065/95, ao
determinar sobre o cálculo de juros de mora a serem aplicados nas obrigações
tributárias, não estabeleceu nova forma de cálculo para fixação destes juros,
apenas assentou a utilização de uma taxa de juros preexistentes e de natureza -
compensatória.
A vista disto, resta nítido o deslinde do legislador ordinário, que ao invés de
instituir taxa de juros de natureza moratória como reza a Lei Complementar,
quis equiparar a esta, taxa de juros compensatórios, inaplicáveis na situação
de mora, em face de sua condição estritamente recompensatória, perfeitamente
caracterizada pela lei que a criou, dada a importância que este adjetivo
assume perante o quadro econômico do País.
A norma legal ao dispor sobre a taxa de juros moratórios, de que trata o art.
161, § 1° do CTN deve traçar diretrizes a respeito do tratamento dispensado
àqueles débitos decorrentes do atraso do pagamento de uma obrigação
tributária, diferenciando-os dos demais débitos.
O que realmente é relevante, é o apego a elementos individualizadores que
revelem a ocorrência de uma real indenização, por parte do contribuinte, ao
Estado, pelo atraso do pagamento de um tributo, contrariamente ao que
ocorre com a utilização da taxa Selic, que sanciona o contribuinte em atraso,
função esta pertinente exclusivamente à multa de mora.
Depois de reproduzir ementa de decisão do Superior Tribunal de Justiça, a
Impugnante assim conclui o presente tópico:
Tendo em vista o exposto, nítido se mostra a inconstitucionalidade e
ilegalidade' da aplicação da Taxa Selic, na cobrança de eventuais tributos
devidos, até porque como largamente explicitado pelo STJ, em aplicando-se a
referida taxa, há aumento de tributo, sem que necessariamente haja lei
especifica a respeito.

DA ONEROSIDADE EXCESSIVA DA MULTA APLICADA
A Impugnante abre o presente tópico afirmando que "a Súmula 209 do TFR
contraria os arts. 113 e parágrafos, 142, 149,163 e 186 do CTN".
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.579 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002419/2007-52

Depois, afirma que "o reflexo do ônus financeiro representado pelo pagamento
das multas ou penalidades fiscais indifere da oneração ao contribuinte imposta e
consistente no pagamento de qualquer tributo".
Nesse sentido, a Impugnante discorre sobre obrigação tributária principal, e
defende que o tributo não se distingue da multa, sendo ambas as espécies receitas do
sujeito ativo da obrigação. A única diferença entre ambas é o fato gerador de cada uma
que, no tributo, é um fato lícito e, na multa, o ato ilícito que a lei elegeu como suscetível
de penalidade.
Depois de citar vários dispositivos do CTN e o art. 39 da Lei n2 4.320, de
1964, a Contribuinte assim conclui sua argumentação:
Assim, resulta inafastável, a multa tributária é de natureza especifica deste
direito, embora possa, na definição de seus contornos, ter o legislador se
utilizado de princípios consagrados e estabelecidos para as sanções de outros
ramos jurídicos, até para atender a reclamos de equidade e de preservação
dos princípios gerais do direito, como é o caso da absorção (pela lei
tributária) de preceitos relativos à reserva legal; da retroatividade da lei
benigna; da personalidade da pena, etc, (todos consagrados em sede de
Direito Penal), sem o que, qualquer sanção que fosse instituída - e em
qualquer ramo do direito - necessariamente poderia ser acoimada de iníqua,
degradante ou injusta.
DO REQUERIMENTO
Ante o exposto requer a Impugnante que se digne este órgão julgador, a
JULGAR
PROCEDENTE
A
PRESENTE
DEFESA
FISCAL
DE
IMPUGNAÇÃO,
anulando-se
a
referida
autuação
fiscal
n°
10920.002419/2007- 52, bem como seus acessórios, leia-se a multa e os juros
aplicados.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos
da Ementa (fls. 273).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE — IRRF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
ROYALTIES PAGOS AO EXTERIOR. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO NA FONTE.
Estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de quinze por cento, as importâncias
pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de
royalties, a qualquer título. Portanto, em conformidade com a legislação vigente, o
imposto deve ser retido por ocasião do pagamento, crédito, entrega, emprego ou
remessa dos royalties, desses fatos, o que ocorrer primeiro.
ROYALTIES
PAGOS
AO
EXTERIOR.
FALTA
DE
RETENÇÃO.
REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO.
Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a
importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada liquida,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o imposto
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE PAGAMENTO.
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.579 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002419/2007-52

Nos casos de falta de pagamento, o tributo lançado de ofício será acompanhado, em
regra, de multa de 75% (setenta e cinco por cento), calculada. sobre a totalidade ou
diferença de tributo não recolhido.
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
A partir de 1 2 de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa Selic.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, de atos legais regularmente editados.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. Em suma, o Órgão julgador constatou que não se constitui como objeto do
questionamento a natureza das contraprestações devidas e efetivamente pagas pela Contribuinte,
em razão dos contratos celebrados com a Warner Bros. dos EUA. Tanto a Impugnante como a
fiscalização entenderam que se trata de royalties, o que teria como efeito sua submissão ao art.
710 do RIR/99. Tal artigo está inserido no Capítulo V (Rendimentos de Residentes ou
Domiciliados no Exterior); do Título I (Tributação na Fonte), do Livro III (Tributação na Fonte e
sobre Operações Financeiras) do Regulamento de 1999.
5. Apesar de não ter feito remessas diretas dos royalties para o exterior, a
Impugnante estava obrigada a realizar as retenções, pois, primeiro, o contrato foi firmado com
pessoa jurídica domiciliada nos EUA. O estabelecimento no Brasil não é parte dos contratos e,
ao que tudo indica, repassou os valores para sua controladora no exterior. Não consta no contrato
qualquer alteração que substituído o credor das contraprestações a título de royalties. Mas consta
que os pagamentos deveriam ser feitos em conta do Banco do Brasil, mantida no Brasil, de
acordo com a cláusula 5.b dos contratos, como por exemplo à fl. 139. De acordo com os
contratos, não há relação entre os pagamentos com o estabelecimento brasileiro da Warner Bros.,
titular das contas onde os depósitos foram feitos. Assim, é seguro afirmar que a pessoa jurídica
no Brasil (Impugnante) remunerou pessoa jurídica domiciliada no exterior a título de royalties.
6. Os julgadores entenderam ainda que o art. 710 do RIR/99 traz uma série tipos
tributários, dentre os quais estariam as remessas para o exterior. Assim, mesmo que não
remetidos ao exterior os valores, os pagamentos também seriam tipos para a retenção na fonte.
Justificaram os julgadores que o pagamento ao exterior não corresponde apenas a transferência
de recursos para fora do País, mas sim “adimplir a obrigação de pagar royalties a pessoa jurídica
domiciliada no exterior, independente da forma de pagamento, de modo que pode haver a
incidência do imposto, inclusive, sem que em nenhum momento haja a efetiva remessa de
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.579 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002419/2007-52

recursos ao exterior.”. Haveria ainda o interesse jurídico subjacente à norma, que é o rendimento
da pessoa jurídica no exterior, “independente desse rendimento ter sido auferido, ou não, por
meio de remessa ao exterior.”. O momento em que os royalties são pagos caracteriza a previsão
normativa, ainda que depositados no Brasil, porque dirigidos a pessoa no exterior. Não há
bitributação, haja vista que a obrigação é prevista de acordo com as disposições legais.
7. Sobre o reajustamento da base de cálculo, esse não guarda relação com juros.
A lei declara o óbvio nesse caso, pois o valor efetivamente pago é o rendimento líquido do
benefício. Sobre a aplicação da Selic, ela está prevista em lei e reconhecida pelo CARF, por
meio da Súmula 4. As alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade não podem ser
examinadas, pois fogem à competência do órgão administrativo. A multa de ofício foi
devidamente aplicada.
8. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 322):

Acordam os membros da 3' Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO nos termos do relatório e do voto do
Relator.
Encaminhe-se à repartição de origem para que intime a Contribuinte a pagar a
exigência fiscal, no prazo de trinta dias da ciência deste acórdão, sendo-lhe facultado, no
mesmo prazo, interpor recurso ao CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS - CARF do MINISTÉRIO DA FAZE IA, nos termos do art. 33 do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972.

II. Recurso Voluntário
9. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual, em suma, alegou o seguinte: a) todos os contratos sobre licenciamento de direitos
autorais foram celebrados para cumprimento no Brasil, com os pagamentos também celebrados
no país, sendo tais contratos são válidos e eficazes. Indica o objeto dos contratos. Aponta ainda
que os pagamentos dos royalties foram efetuados à representante da Warner Bros. no Brasil, que
inclusive efetuou o pagamento do IRRF; b) não houve ocorrência do fato gerador do IRRF, por
ausência de remessa de royalties ao exterior. A Warner Bros. no Brasil fez o recolhimento dos
valores a título de royalties, quando da remessa ao exterior. Aponta os conceitos de cada um dos
atos que são fatos geradores do art. 710 do RIR/99. Ocorreu um desses atos, contudo sem haver
remessa ao exterior. Cita a Legalidade e a Verdade Material, bem como jurisprudência; c) não
deve ser aplicado o art. 725 do RIR/99, que diz respeito ao reajustamento da base de cálculo,
uma vez que não houve fato gerador, nem obrigação de retenção de IRRF; d) houve ilegalidade e
inconstitucionalidade da multa de ofício, uma vez que houve afronta aos Princípios do Não
Confisco e da Capacidade Contributiva. Cita doutrina e jurisprudência que justifica seus
argumentos. Ao final, requer o provimento ao Recurso para o cancelamento do auto de infração;
Requer ainda sustentação oral com a prévia intimação do advogado, bem como todas as
publicações e intimações sejam feitas em nome do patrono e em seu endereço.
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.579 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002419/2007-52

10. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
11. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
12. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 997 – 31/01/12), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 998 – 23/02/12), conclui-se que este é tempestivo.
13. Sobre o conhecimento do recurso deve ser feita análise acurada.
14. Um dos argumentos recursais foi de que a aplicação da multa de ofício
resultaria em infração a princípios constitucionais ou em ilegalidade. Cumpre enfatizar que o
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. O
fundamento para tal afirmação é a Súmula n° 2 do próprio Conselho. Já o art. 26-A do Dec.
70.235/72 veda que os órgãos de julgamento no âmbito processual administrativo fiscal afastem
a aplicação de lei. Destaca-se ainda que não se identifica qualquer contradição entre dispositivos
legislativos infraconstitucionais quanto à aplicação da multa, assim, não há motivo que justifique
a não aplicação da sanção. Tendo em vista tais dispositivos e a impossibilidade de análise do
requerimento da Contribuinte, não deve tal argumento ser conhecido.

IV. Sustentação e intimação
15. Requereu a Contribuinte o direito a sustentar oralmente e a consequente
intimação para tanto. A intimação para sustentação oral é feita nos termos das normas do
processo administrativo fiscal, sendo desnecessária o exame e julgamento sobre tal pedido.
16. Quanto às intimações no endereço do Procurador, elas serão feitas nos termos
do art. 23 do Dec. 70.235/72, portanto, no endereço da Contribuinte, inclusive, com base nos
termos da Súmula 110 do CARF, cuja redação é a seguinte: No processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

V. IRRF e fato gerador
17. Antes do exame dos questionamentos, entende-se adequado constatar que não
há discussão sobre os fatos, estando eles comprovados, inclusive, sendo tal contexto conhecido
também pela DRJ (fl. 988)
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.579 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002419/2007-52

18. Constata-se assim que a Recorrente pagou royalties entre 2002 e 2004,
decorrente de contrato firmado com a Warner Bros. nos EUA. O contrato dispunha
expressamente que os pagamentos deveriam ser feitos à Warner Bros. no Brasil (fl. 139). Os
pagamentos foram feitos em reais em conta situada no Brasil. A Warner Bros. no Brasil recebeu
os valores referentes aos royalties e, posteriormente os repassava à Warner Bros. nos EUA,
sendo que a Warner brasileira reteve na fonte o imposto sobre a renda, o que não foi feito pela
Recorrente. Essa tem como argumento base de que não reteve o imposto porque não fez remessa
para o exterior.
19. Outra constatação é que a Autoridade fiscal fundamentou a lavratura do AI no
art. 710 do RIR/99, o qual dispõe que “Estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de quinze
por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior
a título de royalties, a qualquer título”.
20. Entende-se que assiste razão à Recorrente. Isso porque duas premissas devem
ser observadas no caso. A primeira é a observância da descrição do fato gerador, com base no
Princípio da Legalidade. A previsão normativa diz respeito expressamente aos valores enviados
de alguma forma, a título de royalties, para o exterior, obviamente, a alguém no estrangeiro. No
caso em questão não houve o envio desse dinheiro para fora do país, pelo menos por parte da
Contribuinte. Ela assim o fez porque o contrato previa que o dinheiro fosse depositado em conta
da filial da credora, no caso, empresa brasileira, em São Paulo. Ora, o legislador escolheu
especificar que o ato que faz nascer a obrigação é o envio de royalties para o exterior. Ele
poderia ter escolhido que seria a contraprestação em virtude de direitos autorais, sem mencionar
onde, mas isso não ocorreu. O que se tem é que quando houver o pagamento, creditamento,
entrega, emprego ou remessa, para o exterior, de valores caracterizados como royalties, então
nasce a obrigação de reter na fonte o imposto sobre a renda, por parte do sujeito passivo, que está
situado no Brasil. Ressalta-se que a própria DRJ entendeu que a qualificação “para o exterior” é
aplicável a todos os atos descritos no dispositivo normativo, inclusive, no pagamento. Foi
justamente esse um dos fundamentos da decisão do Órgão de primeiro grau para manter o
lançamento, ou seja, entenderam os julgadores que, no pagamento de royalties para o exterior,
não haveria necessidade de que o dinheiro fosse enviado ao exterior (fl. 991).
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.579 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002419/2007-52

21. Data vênia, entende-se que tal interpretação é inapropriada, uma vez que
distorce o sentido semântico e sintático do dispositivo. Para que haja pagamento para exterior,
necessariamente o dinheiro deve ir para o exterior. Não há de se esquecer ainda, que pela lógica,
a recíproca também seria aplicável. Ou seja, se o contrato fosse entre duas empresas nacionais,
situadas no Brasil, mas a credora dos royalties determinasse em cláusula que o pagamento fosse
efetuado em conta no exterior, de sua filial estrangeira, então teríamos pagamento a empresa
nacional. Não cabe tal situação. Certo é que a redação do texto normativo não é a melhor,
entretanto, deve ser entendido que o art. 710 do RIR/99 prevê que o dinheiro seja, por alguma
das formas dispostas, enviado ao exterior. Inclusive, em sentido teleológico isso faz sentido. A
legislação dispõe que o tributo seja retido quando enviado para o estrangeiro pelo fato dos entes
públicos e os poderes não poderem exercer sua soberania e sua autonomia em território
estrangeiro, como o fariam em território nacional.
22. A segunda premissa, que também tem relação com a Legalidade, diz respeito
ao fato de que o contrato não pode alterar a definição do sujeito passivo. Ora, a legislação define
quem é o sujeito passivo na referida obrigação, no caso, o sujeito que se caracteriza como fonte
que envia o dinheiro para o exterior, sob algum dos títulos indicados no artigo. Mesmo que o
contrato seja firmado com empresa no estrangeiro, se o pagamento for feito a residente ou
domiciliado em território nacional, então não nasce a obrigação e consequentemente não há
sujeito passivo. Os valores foram pagos em moeda nacional em conta nacional. Ou seja, houve o
pagamento dentro do Brasil. Salienta-se que não há qualquer relação de hierarquia entre as
pessoas jurídicas, o que leva à conclusão de que não houve simulação ou tentativa de evitar que a
tributação ocorresse. Foi um ato de liberdade contratual, sem qualquer irregularidade
comprovada. Assim, conclui-se que o IRRF não é devido pela Recorrente no caso em comento.

VI. Reajustamento do rendimento
23. Tendo em vista que não houve a realização do fato gerador, portanto, não
houve o nascimento da obrigação tributária, não há de se aplicar o art. 725 do RIR/99, que prevê
o reajustamento do rendimento.

VII. Conclusão
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.579 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002419/2007-52

24. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário, para, no mérito da parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma cancelar
os lançamentos efetuados em desfavor da Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 1051
DF CARF MF
Original